Tribunal: TJES
Processo: 0015155-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015155-46.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO FERREIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015155-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

1) Preliminar de Prescrição

O Ministério Público, inicialmente, suscitou
questão preliminar, a fim de que seja declarada a prescrição
.

Vejamos o que indicam os autos.

O apelante foi denunciado pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, tendo sido condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, porquanto dela não recorreu o Ministério Público.

Em análise dos autos, é possível identificar que a denúncia foi recebida em 23/04/2014, como se nota na decisão de fl. 135, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 02/07/2019, conforme se observa à fl. 243, não havendo qualquer causa de suspensão do processo.

Imperioso reconhecer que, sendo o acusado condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a prescrição, segundo determina o art. 109, V, c/c art. 110, §1º do Código Penal, ocorre em 04 (quatro) anos.

Diante do caso em tela deve-se reconhecer ter ocorrido a prescrição, pois entre a data de recebimento da denúncia e a prolação da sentença com trânsito em julgado para a acusação transcorreu prazo superior a quatro anos.

Cumpre esclarecer que embora tenha ocorrido aditamento da denúncia, com ratificação de seu recebimento em 28/06/2016, o mesmo não apresentou novos fatos, mas apenas modificou pontualmente detalhes da ação criminosa, não podendo, dessa forma, constituir novo marco interruptivo da prescrição.

Nesse sentido, destaco:

1. Preliminar. De acordo com o artigo 117, inciso I, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, não constando no dispositivo legal em tela qualquer menção ao aditamento da peça exordial. Diante de tal lacuna, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o acolhimento do aditamento à denúncia somente tem o condão de interromper o prazo prescricional quando nele ocorre a modificação substancial dos fatos. Precedentes STJ e TJES. (TJES; APCr 0000196-34.2020.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 07/10/2020; DJES 29/10/2020

Pelo exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, declaro extinta a punibilidade do acusado
DANILO FERREIRA RODRIGUES
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015155-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Verificando-se a fluência do prazo prescricional pela pena concretizada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação é de ser declarada extinta a punibilidade, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 2. Apelação provida.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.